Tribunal: STF
Processo: ARE 1268226
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado o Tribunal de Justiça de Goiás:
    “CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO E ADAPTADO À MENOR DEFICIENTE FÍSICA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS E DO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA DE REALIZAREM O TRANSPORTE DA SUBSTITUÍDA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Sendo o objeto da presente ação a concessão de transporte escolar à infante deficiente, residente no Município de Itapuranga/GO, é competente a Vara da Infância e Juventude para julgar o feito, e não a Vara das Fazendas Públicas, de acordo com o disposto no artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).
    2. O artigo 3º da Lei nº 10.709/03 (que alterou os mencionados artigo 10 e 11 da Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação) estabelece que cabe aos Estados se articularem com os Municípios para prover o transporte escolar dos alunos da rede pública, da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos, sendo que a sistematização desta combinação se dá mediante pactuações de convênios, ou termos de compromisso e responsabilidade entre os entes federativos interessados, não havendo falar-se, portanto, em ilegitimidade passiva do Estado de Goiás.
    3. Levando-se em conta o dever constitucional do Poder Público e o direito fundamental da criança e do adolescente de acesso à educação, deve ser mantida a sentença, que determinou que o Estado de Goiás e o Município de Itapuranga procedam ao imediato transporte adaptado da infante substituída, portadora de deficiência física (miopatia congênita, que a impossibilita de andar), do distrito onde reside, até a escola localizada na mencionada cidade.
    4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal/88. Precedentes do STF e deste Tribunal.
    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS” (fl. 10, e-doc. 11). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar intempestivo (e-doc. 19).
     No agravo, sustenta o agravante que, “na decisão agravada, inobservou-se que o dia 28 de outubro (segunda-feira) é considerado por normas federais como Dia do Servidor Público, sabidamente sem expediente nas repartições públicas (Ponto Facultativo), inclusive no âmbito do Poder Judiciário” (fl. 4, e-doc. 22). 
    Assevera que “’o dia do servidor público’ possui normativa federal, o que implica dizer que não se trata de ‘feriado local’, na dicção do § 6º do art. 1003 do CPC. Destarte, não se pode considerar o Dia do Servidor Público como um feriado local, em decorrência das normativas da legislação federal” (fl. 5, e-doc. 22). 
    Pede: “a) seja o presente agravo conhecido e provido, a fim de reformar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, uma vez que, além de próprio e tempestivo (conforme acima asseverado), preencheu ele todos seus requisitos de admissibilidade; 
    b) que o presente agravo seja julgado conjuntamente com o Recurso Extraordinário, conforme expressa permissão do art. 1.042, § 5º do CPC, requerendo o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido, determinando-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 ao presente caso, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo ente ministerial, e anulada a condenação imposta ao Estado de Goiás, posto que totalmente antijurídica” (fl. 6, e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois o agravante interpôs o recurso extraordinário tempestivamente. 
    6. O tribunal de origem assentou: 
    “Nessa seara, não se pode perder de vista que a criança e o adolescente têm preferência na execução e implementação de políticas públicas, que permitam seu desenvolvimento sadio e harmonioso, de modo que, obstado o acesso à educação fundamental, pela deficiência no transporte escolar, cuja importância para o desenvolvimento da criança e do adolescente é evidente, mister se faz a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de fazer-se não cumprimento do disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal (‘XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’). Portanto, cabem aos entes públicos não apenas proporcionar a educação nas instituições, mas, também, seu devido acesso, por meio de transporte escolar adequado às condições pessoais de pessoas portadores de necessidades especiais (art. 23, inciso V; art. 206, inciso I; art. 208, inciso I, §§ 1º e 2º; art. 211, §2º, todos da Constituição Federal/88), promovendo ações afirmativas no intuito de concretizar o princípio da igualdade (art. 5º, CF). Sendo assim, a dignidade da pessoa humana, que foi destacada pela Constituição Federal como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III, da CF/88), tem característica de postulado, e, como tal, quando encontrar-se em colisão com os demais princípios constitucionais, como o da separação dos poderes, deve prevalecer o primeiro, não sendo possível a oposição de argumentos burocráticos, ou orçamentários para restringir-se, indevidamente, direitos fundamentais. Outrossim, a alegação do dever de observância da cláusula da reserva do possível e/ou de inexistência de dotação orçamentária não foi comprovada, nos autos” (fls. 4-7, e-doc. 12). 
    Este Supremo Tribunal assentou ser lícita a decisão judicial que, para efetivação do direito fundamental à educação (inc. VIII do art. 208 da Constituição da República), impõe ao Estado o dever de transporte gratuito escolar, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação de Poderes. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 891.418-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 896.076-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.11.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos referentes a transporte escolar. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 990.934-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.4.2017). 
    Confiram-se ainda as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.052.157, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.02.2018; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.281.068, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1.9.2020. 
    Acordão recorrido em harmonia coma jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    7. Note-se, ainda, que rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo ((Lei n. 9.394/1996), procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. REEXAME CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos referentes a transporte escolar. II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.092.138-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESCOLAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à responsabilidade do Estado na regularização do transporte escolar na zona rural, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.071.451-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.7.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora